Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-34.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000264-34.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. L. R. D. S. L. e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido formulado em ação patrocinada pela Defensoria Pública, deixou de condenar os Entes Públicos em honorários advocatícios sob fundamento da vedação legal estadual ao pagamento de sucumbência em favor da instituição quando atua contra a Administração Direta ou Indireta do mesmo ente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o próprio ente ao qual pertence. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas ajuizadas contra o ente federativo que a integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre os membros da instituição. 4. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça da Bahia, em todas as suas Câmaras Cíveis, tem adotado o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, superando a aplicação da Súmula 421 do STJ. 5. Normas estaduais que vedam a execução ou o recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública não têm o condão de afastar a aplicação da norma constitucional (CF, art. 134, §2º), tampouco do CPC, quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios. 6. Ainda que se reconheça validade às normas estaduais, elas não afastam a condenação, mas apenas regulam o destino da verba, que deve ser integralmente revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 7. Precedentes diversos do TJBA e ausência de efeito vinculante em reclamações pontuais do STF confirmam a aplicabilidade da tese fixada em repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, para reformar a sentença vergastada e condenar o Apelado em honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua com êxito em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual pertence. 2. A tese firmada no Tema 1.002 do STF prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário, por força da hierarquia constitucional e da repercussão geral. 3. Os honorários arbitrados devem ser revertidos exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre membros da instituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §2º; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, e 932, V, “a” e “b”; LC/BA nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual/BA nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RS (Tema 1.002), rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2020; TJ-BA, ApCiv nº 0000597-28.2018.8.05.0032, rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, j. 15.12.2023; TJ-BA, ApCiv nº 8000348-66.2016.8.05.0110, rel. Des.ª Marielza Maués, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000264-34.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante A. L. R. D. S. L. e outros e como apelada MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.